Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704021-20.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCA ANACLETO DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO LIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO PELA EXECUÇÃO COLETIVA QUE AINDA NÃO HAVIA CHEGADO A SEU TERMO NO MOMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. 1. Interrompida a prescrição pelo requerimento de cumprimento da sentença, o prazo correspondente não voltou a correr até o protocolo do pedido de cumprimento individual pela apelante. Daí porque revela-se desacertada a extinção do processo fundada na prescrição. Precedentes. 2. Apelação provida. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos artigos 1°, 9o, ambos do Decreto 20.910/1932; e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010